Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720986-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO. DESPACHO ORDENADOR. INTERRUPÇÃO. DEMORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. 1. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos a contar da data de sua constituição definitiva nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. 2. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional. 3. A demora no ato citatório, quando configurar falha atribuível ao Poder Judiciário, afasta a hipótese de prescrição conforme orienta a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 174 e 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional, 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e 40 da Lei de Execuções Fiscais, aduzindo, em suma, que além da prescrição direta dos débitos constituídos, houve a prescrição intercorrente a ensejar a extinção da execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, todos do Estatuto Processual vigente, pois “não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.442.073/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 174 e 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional, 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e 40 da Lei de Execuções Fiscais. Isso porque, a turma julgadora afastou a prescrição direta e a intercorrente com base nas seguintes assertivas: “a constituição definitiva dos créditos tributários perseguidos pelo agravado se deu de 4.9.2004 a 4.2.2007 (id 14353132 dos autos originários). O agravado propôs a ação de execução fiscal originária em 15.10.2007 e, portanto, dentro do lapso temporal exigido pela norma supracitada” (ID Num. 52708698 - Pág. 4); “não ficou demonstrada a inércia por parte do ora agravado. Ainda que as diligências tendentes à satisfação do crédito não tenham obtido êxito, não se justifica punir a Fazenda Pública com a declaração da prescrição se não ficou caracterizada desídia ou omissão do exequente que ensejasse a paralisação ou demora injustificada da execução” (ID Num. 52708698 - Pág. 4). De modo que infirmar a conclusão da turma julgadora nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017